Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Receptação. Dolo. Fraude eletrônica. Primário. Pequeno valor. Privilégio. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 dias-multa, pelos crimes de receptação e fraude eletrônica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve dolo na conduta do réu ao adquirir aparelho telefônico objeto de crime; (ii) se presentes os requisitos para reconhecer o privilégio no crime de fraude eletrônica.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita. O dolo na receptação decorre das circunstâncias em que adquirido o produto de crime – o réu disse que comprou o aparelho celular por R$ 100,00, de pessoa desconhecida e não apresentou documentação, nota fiscal ou recibo.
4. Sendo o réu primário e de pequeno valor o prejuízo, é possível reconhecer o privilégio no crime de fraude eletrônica. A fração de redução é de 1/3, dado que cometido o crime com aparelho telefônico objeto de crime e o valor do prejuízo se aproxima do salário mínimo vigente à época dos fatos.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido em parte.
____________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput; 171, § 1o e § 2o-A; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2051614/RS, 5a Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 18.2.25; Acórdão 1369856, TJDFT, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Rel. Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, julgado em 13.9.2021; AgRg no HC 724176/SC, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14.4.23.